Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Jorge Marques Bezerra de Menezes Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Marques Bezerra de Menezes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 76408855 este Relator deferiu o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que providenciasse, no prazo de 20 (vinte) dias, a efetivação dos procedimentos médicos indicados na petição inicial em favor do impetrante, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal. Na oportunidade foi arbitrada multa no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em desfavor da autoridade impetrada, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da presente ordem, sem prejuízo da ulterior avaliação da ocorrência de crime de desobediência (art. 25 da LMS). Em seguida a autoridade impetrada prestou informações, oportunidade em que afirmou que os procedimentos ordenados “foram autorizados para o mês de setembro/2025”, de acordo com os dados fornecidos pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (Id. 76951074). O Distrito Federal ofereceu contestação (Id. 77291698). Isso não obstante, a impetrante noticiou o descumprimento da ordem judicial imposta por este Relator, diante da peculiaridade de que, a despeito do transcurso do prazo inicialmente assinalado, “a parte não foi contatada a respeito de qualquer data” (Id. 76666393). Diante desse cenário, considerando o transcurso do prazo previamente assinalado, é evidente que a autoridade impetrada deve comprovar o cumprimento do dever legal decorrente da decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar. Feitas essas considerações, à autoridade impetrada para que se manifeste, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a respeito do cumprimento integral da decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar, com a subsequente comprovação de efetivação dos procedimentos médicos assegurados à impetrante, nas redes pública ou suplementar de saúde, às custas do Distrito Federal, pois, ao contrário, haverá a majoração do valor referente à multa cominatória, extensível aos agentes que eventualmente tenham laborado para o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da ulterior avaliação a respeito da ocorrência de crime de desobediência (art. 26 da LMS), além da adoção de outras medidas coercitivas destinadas à efetividade do provimento jurisdicional emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, diante da ausência da informação nestes autos, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que certifique o transcurso do prazo concedido na decisão monocrática referida no Id. 76408855. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da autoridade impetrada, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator